Tribunal: STF
Processo: RHC 186698
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Medida socioeducativa de internação. Jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto de decisão monocrática que denegou a ordem no HC 525.798, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara da Infância e Juventude de Linhares/ES deferiu pedido defensivo de progressão para uma medida mais branda. Irresignado, o Ministério Público estadual recorreu, tendo o Tribunal de Justiça dado provimento ao recurso.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 525.798, Min. Antonio Saldanha Palheiro indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o caso em julgamento tem relação com o cumprimento de uma medida liminar concedida pelo Min. Edson Fachin no HC 143.988/ES (habeas corpus coletivo)”. Afirma que “o Tribunal de origem reformou a decisão do juízo de origem realizando uma leitura bastante restrita da liminar concedida pelo Min. Edson Fachin, entendendo que, primeiramente, deveria ter determinado a transferência do adolescente para outra unidade de internação ou mesmo a progressão da medida ou o cumprimento em regime domiciliar. Para tal conclusão, considerou aspectos da vida ante acta do adolescente e não a sua evolução dentro do sistema socioeducativo”.
    5. A defesa requer, em liminar, “a imediata desinternação do recorrente, até o julgamento final deste recurso. Postula-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, com isso, restabelecer a decisão do juízo da execução, que determinou a progressão da medida socioeducativa para a liberdade assistida”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não existe “vinculação do magistrado às conclusões existentes em documento emitido por autoridade administrativa, podendo formar a sua convicção a partir do conjunto probatório coligido aos autos”. E mais: o “Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que a existência de elementos concretos justificadores legitima a fixação da medida socioeducativa em regime de internação, desde que observadas a adequação e proporcionalidade da sanção, em ordem a se atingir os objetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente”. (RHC 181.885, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. No caso, dou especial relevância aos seguintes trechos dos votos condutores dos acórdãos proferidos pelo STJ, bem como do Tribunal estadual, respectivamente:
    “[...]
    Frisei, no ponto, que é dada ao julgador a opção de não atender às sugestões do corpo técnico quanto à substituição da medida socioeducativa aplicada ou até mesmo quanto à sua extinção, desde que demonstrados, com base em elementos concretos dos autos, o não atendimento das metas propostas no Plano Individual de Atendimento ou a ausência de evolução adequada do reeducando, que revelem a necessidade de manutenção da medida ou a progressão para outra mais branda até ulterior avaliação. 
    Verifiquei, na hipótese, que o Juízo de primeira instância determinara a progressão da medida imposta ao paciente para a de liberdade assistida, em consideração tão somente às conclusões do parecer técnico elaborado pela equipe de avaliação, mas que o Tribunal de origem cassou tal decisão considerando não apenas a gravidade dos atos infracionais praticados pelo paciente mas também a existência de ato infracional ainda em apuração (art. 330 do Código Penal) e a ausência, no laudo elaborado, de demonstração inequívoca de evolução em relação ao Plano Individual de Atendimento, no qual constou a informação de que ‘o socioeducando era muito vinculado com a criminalidade, devido a fazer parte da estrutura do tráfico de drogas e guerras advindas das práticas infracionais’. 
    Entendi, assim, ser adequado o posicionamento da Corte a quo de manter a internação do paciente por mais 6 meses, a fim de tornar possível nova avaliação e aprofundamento das questões de ‘responsabilização, limites, autocontrole, violência, cidadania, honestidade, entre outros pontos’. 
    […]
    Concluí, pois, que, se por um lado ‘a gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não justificam, por si sós, a não substituição da medida de internação por outra menos gravosa, nos termos do art. 42, § 2º, da Lei n. 12.594/2012’ (HC n. 343.920/RJ, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2016, DJe 9/3/2016), por outro pode servir como reforço de argumentação, como no caso, para negar a progressão da medida socioeducativa de internação, com base na inexistência de demonstração inequívoca de que o reeducando evoluiu satisfatoriamente em relação ao que ficou explicitado no PIA, no sentido de ser ‘muito vinculado com a criminalidade, devido a fazer parte da estrutura do tráfico de drogas e guerras advindas das práticas infracionais’. 
    Tampouco vislumbrei, no caso, o alegado descumprimento pelo Tribunal a quo da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, visto que o decisum proferido pela Suprema Corte, ao passo em que determinou providências no sentido de que a Unidade de Internação Regional Norte em Linhares/ES não exceda sua ocupação máxima em 19%, não retirou do magistrado, ou mesmo do Tribunal, a possibilidade de realizar análise individualizada de cada caso concreto, o que foi devidamente realizado na espécie, tendo optado a Corte a quo pela manutenção do paciente, ora agravante, na referida Unidade de Internação pelo prazo adicional de 6 meses. 
    [...]’.
    ‘[...]
    No caso dos autos o magistrado da 2ª Vara da Infância e Juventude de Linhares proferiu diversas decisões similares à presente em razão da determinação do Supremo Tribunal Federal, no HC n° 143988, para não permitir que a capacidade instalada na UNINORTE exceda 19%. Explicou o magistrado, então, que para a progressão da medida de Internação, levaria em consideração apenas o critério subjetivo socioeducativo, ou seja, a avaliação feita pelas equipes psicossociais. 
    Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que ’a existência de relatório técnico favorável à progressão de medida socioeducativa não vincula o magistrado, que pode, em face do princípio do livre convencimento motivado, justificar a continuidade da internação do menor com base em outros dados e provas constantes dos autos’ (HC 323.690/SP - 5° T. - unânime - Rel. Min. Felix Fischer - DJe 01/10/2015). 
    Observa-se então que o magistrado deverá, no melhor interesse do adolescente, apresentar justificativa idônea para sustentar a progressão ou não da medida, eis que essa revela-se como um processo de ressocialização, demonstrando que o jovem assimilou a finalidade socioeducativa da medida. 
    Tendo em vista as citadas diretrizes, entendo como temerosa a posição do magistrado em determinar a progressão sempre que o Relatório da Unidade de Internação entender e apenas com base neste critério. Deve o magistrado realizar uma ponderação entre a conclusão do Relatório da Unidade com as características pessoais do menor. 
    Analisando o feito observo que o menor praticou diversos atos infracionais: i) ato infracional análogo ao crime previsto no art. 14, da Lei n° 10.826/03, uma vez que em 10/04/2017 portava 01 'rifle adaptado, calibre .22 e 01 espingarda cartucheira de dois tiros, sem autorização, sem autorização, sendo-lhe aplicada medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade; ii) ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/00 e art. 14, da Lei nº 10.826/03 uma vez que no dia 11/08/2017 foi encontrado dentro de sua residência um revólver, calibre .32, com 06 (seis) munições intactas, além de quantidade de substância entorpecente conhecida como maconha para venda, sendo-lhe aplicado medida socioeducativa de internação; iii) ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, §2º, inciso II e IV do CP, uma vez que, no dia 09/08/2017, em unidade de designo com outros maiores, ceifou a vida da vítima, sendo-lhe aplicada medida socioeducativa de internação. 
    Salienta-se que as três Guias de Internação foram devidamente unificadas, mediante a decisão de fls. 41, restando a menos gravosa absorvida pela medida socioeducativa de internação. 
    Ainda, da leitura do Relatório da Unidade de Internação, observa-se que o menor ainda responde por uma representação pelo ato infracional análogo ao crime previsto no art. 330 do CP. 
    Em 18/01/2018 foi realizado o Planto Individual de Atendimento - PIA (fls. 33/38), no qual foram traçadas as metas a serem alcançadas pelo menor durante a execução da medida. Destacou-se naquele Plano que aos 10 (dez) anos de idade o menor começou a fazer uso de maconha junto a outras crianças na pracinha do bairro aonde morava e que aos 12 (doze) anos iniciou-se no tráfico de drogas e outros atos infracionais. 
    Relatou o menor, ainda, que possui conflitos na comunidade em que vive e que tinha divergência com um dos adolescentes que vivia na Unidade de Internação, na moradia conclusiva. Contou o agravado, ainda, que tinha irmãos envolvidos em práticas infracionais, privados de liberdade. 
    Ao final, concluiu a Equipe que o socioeducando era muito vinculado com a criminalidade, devido a fazer parte da estrutura do tráfico de drogas e guerras advindas das práticas infracionais. 
    Em 12/11/2018, foi elaborado o Relatório Técnico Extraordinário, quando o menor estava internado há apenas 01 (um) ano de 03 (três) meses. 
    Narra a equipe técnica que durante a execução da medida o menor participou de cursos profissionalizantes, curso de voz e violão, oficina de marcenaria, entre outros eventos de cultura e lazer. 
    Afirma a Equipe Técnica, ainda, que o menor vem apresentando comportamento satisfatório, mantendo boa convivência com a comunidade socioeducativa. Assim, pelo desenvolvimento e evolução positiva apresentada, somado ao apoio da família, a equipe técnica entendeu que a medida já alcançou a sua finalidade, sugerindo a sua progressão. 
    A despeito do trabalho empreendido pela equipe multidisciplinar, entendo que não ficou devidamente demonstrada a evolução no comportamento do menor no que tange ao seu envolvimento com a criminalidade, parte da estrutura do tráfico de drogas e influência de seus irmãos. 
    Salienta-se que o ambiente em que o menor anteriormente vivia facilitava o seu envolvimento com a criminalidade, havendo a prática de 03 (três) atos infracionais de natureza grave, destacando-se o homicídio qualificado. 
    Assim, diante da conduta social desregrada do menor, bem como pela demonstração de que a família não conseguia direcionar o adolescente, não vislumbrei no referido relatório a demonstração de como o jovem visa se afastar das más influências, inclusive em seu seio familiar - lembrando destacar que a possibilidade de trabalho com o pai sempre esteve presente, de acordo com o relato do próprio menor, mas que mesmo assim ele preferiu se envolver com a criminalidade para auferir maior renda. 
    Deste modo, seja em razão da não demonstração efetiva da real evolução do menor, seja porque não há um relatório anterior demonstrando a mudança de comportamento, mas apenas o PIA, entendo que o menor deve ser mantido na Unidade de Internação, pelo menos por mais 06 (seis) meses, para então se realizar nova avaliação, possibilitando a equipe interdisciplinar aprofundar as questões de responsabilização, limites, autocontrole, violência, cidadania, honestidade, entre outros pontos. 
    Portanto, ainda que a medida de interação constitua restrição ao status libertatis do adolescente, devendo se sujeitar aos princípios da brevidade e da excepcionalidade, na forma como determinada no art. 121 da Lei n° 8.069/90, não há nos autos demonstração segura de que o adolescente estaria pronto para progredir para uma medida menos gravosa. 
    [...] 
    Como visto, as peculiaridades do caso concreto e, em especial, as circunstâncias pessoais do menor, não autorizavam a progressão da medida de internação que vinha sendo cumprida há cerca de um ano e três meses quando do último relatório, sendo certo que a medida deu-se de forma prematura e temerária, razão pela qual deve ser confirmada a liminar recursal, com o retorno do menor à Unidade Prisional a fim de que continue cumprindo a medida de internação. 
    […].”
    10. Ademais, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o RHC 181.414, Relª. Minª. Cármen Lúcia, assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. DESVINCULAÇÃO DA DECISÃO DO JUIZ A LAUDOS PSICOLÓGICOS OU A OUTRO LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA ESTABELECER A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA. ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE COM A CRIMINALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS: POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS IMPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” 
    11. Diante do exposto, com apoio no art. 192 do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator